Tribunal: TJSP
Processo: 1500586-59.2020.8.26.0196
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-27
Data de publicação: 2021-03-27

Ementa:
Tráfico ilícito de entorpecentes. Informação ofertada pela própria genitora do acusado. Apreensão de 3 porções de maconha, com peso de 496,2 gramas, e 16 pedras de crack, com peso de 0,4 gramas, no interior do quarto do réu. Pleitos absolutório e desclassificatório. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Depoimentos firmes e coerentes prestados pelos agentes de segurança pública.

Ementa:
Tráfico ilícito de entorpecentes. Informação ofertada pela própria genitora do acusado. Apreensão de 3 porções de maconha, com peso de 496,2 gramas, e 16 pedras de crack, com peso de 0,4 gramas, no interior do quarto do réu. Pleitos absolutório e desclassificatório. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Depoimentos firmes e coerentes prestados pelos agentes de segurança pública. Circunstâncias do flagrante e quantidade, em especial de maconha que comprovam a posse para fins mercantis. Tráfico evidenciado. Condenação mantida. Bases fixadas nos mínimos legais. Acusado primário e possuidor de bons antecedentes. Reconhecimento do redutor à fração mínima. Penas finalizadas em 4 anos e 2 meses de reclusão e 416 dias-multa. Regime inicial semiaberto mantido. Parcial provimento ao apelo.